Tribunal: STF
Processo: ARE 1557801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO. ESCOLAS COMUNITÁRIAS, CONFESSIONAIS OU FILANTRÓPICAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 149, 150, § 6º, E 240 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7º DA CF. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 14 DO CTN.



    1. A presente ação foi proposta com o objetivo de anular o lançamento tributário relativo a contribuições incidentes sobre a folha de salários destinadas a terceiros nas competências de 01/2005 a 02/2005, por ser entidade beneficente de assistência social e gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF, relativa às contribuições destinadas à seguridade social.



    2. Prevê o artigo 195, § 7º, da CF: ‘São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.’



    3. Os Tribunais Superiores tinham o entendimento de que os requisitos para o gozo do benefício tributário pretendido seriam os previstos no Art. 14 do CTN, além da comprovação de CEBAS válido, após satisfazer as condições previstas na Lei 12.101/09.



    4. No caso concreto, o argumento de defesa da apelante para desconstituir o direito à imunidade da parte autora fundamenta-se na ausência de comprovação de que a demandante não se enquadra na categoria de escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, por não ter feito prova da prestação de serviços gratuitos a pessoas carentes. No entanto, a análise das condições previstas na Lei nº 8.212/1991, para a expedição da CEBAS, deve ser feita pelo ministério responsável pela pasta (Educação, Desenvolvimento Social e Agrário e Saúde) e não pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à Separação dos Poderes.



    5. Também restou comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, a partir da juntada do Balanço Patrimonial referente aos anos de 2017 e 2018 e do Estatuto Social. Quanto a este documento, não pode ser encarado como um mero protocolo de intenções, não oponível ao Fisco, sobretudo diante da inegável força normativa das obrigações nele assumidas, que, uma vez descumpridas, ensejam a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes. Ademais, o Fisco não demonstrou de forma clara o descumprimento dos pressupostos legais atinentes à concessão do benefício.



    6. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, e LV; 93, inciso IX; 149; 150, § 6º; 195, § 7º; e 240, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarraria na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.



    A Presidência do STF determinou a devolução do feito à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante Temas 32 e 459.



    O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos a esta Corte, dispondo o seguinte:



    “(...) consta no relatório do acórdão recorrido que o caso sub judice diz respeito a ‘a contribuições incidentes sobre a folha de salários destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) nas competências de 01/2005 a 02/2005’, buscando a autora anular lançamento por ser entidade beneficente de assistência social e gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, relativa às contribuições destinadas à seguridade social.



    O acórdão recorrido entendeu que a autora possui a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, além de preencher os requisitos do art. 14 do CTN e, portanto, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição.



    A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão e obscuridade, pois a isenção prevista no art. 1º, § 1º, III, da Lei n. 9.766/98 é voltada para as ‘escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas’, não bastando a apresentação de CEBAS.



    O acórdão recorrido não se manifestou a respeito da aventada isenção e lei específica de regência, rejeitando os embargos de declaração. Como dito, está expresso no acórdão recorrido que o caso sub judice diz respeito a contribuições destinadas a terceiros.



    Tal fato é relevante e, s.m.j., evidencia a possível violação ao art. 93, IX, da Constituição, além de, aparentemente, afastar a aplicação dos Temas n. 32 e 459 da repercussão geral, que se referem à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, ou seja, imunidade de entidades beneficentes de assistência social às contribuições para a seguridade social.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal não abrange as contribuições destinadas a terceiros (...).”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, muito embora contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Assim, cito o ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, ementado nos termos infra:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifos)



    Outrossim, quanto às alegadas ofensas aos artigos 149, 150, § 6º, e 240 da Constituição Federal, vê-se que as questões não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Revela-se ausente, pois, o prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, destarte, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Por fim, exsurge que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, aferindo-se eventual não cumprimento dos requisitos legais para o gozo da isenção tributária em questão, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 642.442-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 8/9/2011, Tema 459)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.498.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/5/2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.370.053-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2022, grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. SIMPLES NACIONAL. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na Lei Complementar nº 123/06, de modo que a solução da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada nesta fase processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.289.698-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2020, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente